Tribunal: TJMT
Processo: 1038423-08.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038423-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ILUSTRE SR. OLGA ADORACION LEIVA CABELHO DE SANTANA (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 571.358.431-34 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – INOBSERVÂNCIA EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.

2 – Admite-se o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sendo-lhe, todavia, vedada a análise do seu mérito.

3 – Em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame.

4
– Legalidade do ato que elimina o
candidato que não apresenta a documentação exigida no período estabelecido. Entendimento diverso violaria os princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1038423-08.2020.8.11.0041

APELANTE:
JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1038423-08.2020.8.11.0041
,
denegou a segurança pleiteada, em decorrência da inexistência de ilegalidade na desclassificação do Apelante no processo seletivo da Secretaria Estadual de Segurança Pública para o cargo de Odontólogo, previsto no edital nº 002/2020/SESP, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, suscita, em síntese, que a desclassificação do certame foi ilegal, pois a exigência de cópia de documento autenticado é excesso de formalismo, contrariando dispositivo da Lei n.
13.726/2018, que trata sobre a desnecessidade de autenticação de documentos.

Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com fim determinar a nomeação do Apelante no cargo pretendido
(id.
103693480).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida (id. 103693483).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, discorre sobre o desprovimento do recurso (id. 108621980).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1038423-08.2020.8.11.0041,
denegou a segurança pleiteada, em decorrência da inexistência de ilegalidade da desclassificação do Apelante no processo seletivo da Secretaria Estadual de Segurança Pública para o cargo de Odontólogo, previsto no edital nº 002/2020/SESP, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

No caso concreto, o Juízo Singular denegou a segurança pleiteada
, conforme parte da sentença abaixo reproduzida
:

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foi demonstrado que a eliminação do impetrante no Processo Seletivo ocorreu em virtude de que não cumpriu o disposto no item 7.9, do Edital, ou seja, não apresentou todos os documentos exigidos pelo Edital, uma vez que era exigido, conforme item 1.1, do Edital Complementar do Processo Seletivo, de 01.06.2020, que os candidatos deveriam entregar documentos e certidões, autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet, pena de sintomática eliminação do processo seletivo.

Pelo que dos autos constam, o impetrante não apresentou as fotocópias autenticadas em cartório de: 1) Fotocópia autenticada frente e verso do documento de identidade; 2) Fotocópia autenticada frente e verso do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 3) Fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais; 4) Fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral, dentre outros exigidos, tais como “Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal”.

O Edital é considerado a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público. Sendo assim, verifico que a exigência de cópia autenticada dos documentos para a análise da inscrição do candidato não possui condão de afetar direito líquido e certo, pois, amparado pelo Edital.

A decisão administrativa que indeferiu a inscrição do impetrante está devidamente fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso.

Logo, como grafado em linhas pretéritas, ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no presente caso.

O impetrante não preencheu os requisitos previamente estabelecidos no Edital, de modo que não se identifica a irregularidade ou abuso de poder que tenham contribuído para a violação do suposto direito líquido e certo.

A Administração Pública é livre para estabelecer as bases do concurso, os critérios de julgamento e exigências quanto à capacidade moral, técnica, científica e profissional que entender conveniente, e assim o fez no caso concreto, agindo dentro da sua esfera de competência, assegurada pelo poder-dever de analisar os antecedentes e a vida pregressa do candidato.

Portanto, não vejo presente nos autos, o alegado direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

DECIDO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na ação mandamental e, via de consequência, DENEGO a segurança pretendida.

Por consequência lógica de causa e efeito JULGO e DECLARO extinto o processo, com julgamento de mérito.

Processo isento de custas e honorários (art. 10, XXII da Constituição Estadual e Súmula 105/STJ).

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao e TJMT, para reexame necessário (art. 14, § 1ºda Lei MS).

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. (id. 103693476)

Extrai-se dos autos que o Apelante participou de processo seletivo da Secretaria Estadual de Segurança Pública para o cargo de Odontólogo, polo de Rondonópolis, previsto no edital nº 002, de 22 de maio de 2020, onde seriam observadas duas fases. A 1ª fase de avaliação de títulos e a 2ª de investigação social. Na fase inaugural apresentou os títulos a serem analisados, alcançando um total de 7,8 pontos, restando garantido a primeira colocação no certame, porém a comissão lhe conferiu apenas 06 pontos. Aliado a isso, constata-se que o Apelante foi considerado inapto e eliminado do certame, em decorrência da ausência da entrega de documentos autenticados, conforme previsão do item 7.9 do mencionado edital.

Neste contexto, registra-se que no caso de processo seletivo ou concurso público prevalece, no ordenamento jurídico, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para o Ente Púbico quanto para os candidatos que se submetem ao certame, de modo que os participantes devem observar as regras estabelecidas.

Na espécie, observa-se que o Edital do Processo Seletivo nº 002/2020/SESP, no item 7.9, atribuiu ao candidato a responsabilidade de entregar toda a documentação exigida na fase de investigação social, estabelecendo
que a não apresentação de quaisquer documentos exigidos, apresentação de documentos falsos e/ou rasurados para investigação social acarretaria na eliminação do processo seletivo:

7.9. A não apresentação de quaisquer dos documentos estabelecidos, apresentação de documentos falsos e/ou rasurados para investigação social acarretará a eliminação no processo seletivo. (id. 103693463)

Neste aspecto, ciente da
s regras e dos prazos editalícios, conhecendo a necessidade de anexar toda a documentação exigida para se submeter à fase de investigação social, o candidato não poderia simplesmente deixar de fazê-lo, notadamente à vista do regramento contido no item 7.9 do mesmo instrumento convocatório.

Outrossim o mecanismo de controle jurisdicional do procedimento administrativo, cabe ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois no âmbito dos concursos públicos, cabe ao Judiciário, o controle da legalidade do ato e abuso de poder da autoridade, sendo-lhe vedado apreciar o mérito administrativo, analisando critérios de conveniência e oportunidade. Assim, havendo ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a eliminação é medida imperativa.

Acerca da matéria abordada, transcrevo as lições de Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9ª. ed., – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Com efeito, não há respaldo normativo algum para que se confira tratamento desigual ao Apelante, mitigando-se as normas do edital somente em seu benefício, tão somente porque deixou de cumprir às determinações referentes à etapa do certame, configura-se, tal situação, verdadeiro favorecimento pessoal. Entendimento diverso que violaria os princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, portanto, inexiste direito líquido e certo.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. RMS n. 45.901/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Neste mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVIDADE — CANDIDATA NÃO RECOMENDADA — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Em observância ao princípio da vinculação aos termos do edital, este é lei entre as partes, devendo ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete.

2. A juntada de documento deve observar a previsão do edital, principalmente quanto ao prazo fixado.

3. Permitir a apresentação de documentos extemporânea, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, viola os princípios da isonomia e da impessoalidade.

4. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

5. Ordem denegada. (N.U 1000861-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIPLOMA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISSONÂNCIA DA PREVISÃO EDITALÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do processo seletivo em questão deve se nortear pelo princípio da vinculação ao edital.

2. In casu, o item 7.2 “3” do instrumento convocatório, assim previa: 7.2 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar na seguinte ordem: 3) Arquivo contendo: cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigida. Poderá ser anexado o histórico oficial assinado pelo responsável da Instituição – IES, caso o diploma ainda não tiver sido expedido.

3. Dessa forma, o indeferimento da inscrição com base na ausência do diploma, não se justifica se o candidato juntou o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar e ainda sua inscrição no CREA, o que comprova sua habilitação para o cargo.

4. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 1024769-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Em síntese, tratando-se de ato estritamente vinculado às previsões editalícias, considerando que o Apelante tinha ciência de suas regras e exigências quando da publicidade do ato de convocação, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado para impor, como pretendido, o seu prosseguimento no certame com sua nomeação ao cargo pretendido, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do instrumento convocatório, o que importa em desclassificação ou eliminação do candidato. Assim, conclui-se que a sentença atacada não merece qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto, mantenho a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022